Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-77.2025.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS INICIAIS. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com determinação de cancelamento da distribuição, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais, apesar de o pagamento ter sido efetivado dentro do prazo constante na guia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso; (ii) se a ausência de juntada tempestiva do comprovante de pagamento das custas iniciais, embora estas tenham sido efetivamente recolhidas dentro do prazo, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o recebimento do apelo com efeito suspensivo ativo, pois, além de o parágrafo 1o do art. 1.012 do CPC prever que a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito produz efeitos imediatamente, o parágrafo 3o do mesmo artigo determina que o pedido deve ser formulado em petição autônoma, demonstrando a imprescindibilidade da medida, e não no interior do recurso a ser examinado, sob pena de o requerimento não ser apreciado, de modo que há falta de interesse da parte e a via eleita é inadequada, fatores que impedem o conhecimento dessa pretensão.
4. Embora demonstrado que o recolhimento das custas iniciais tenha sido efetivamente realizado no prazo previsto pela guia quando da propositura da ação, a extinção do feito com base exclusivamente na ausência de juntada tempestiva do comprovante configura formalismo excessivo, contrariando os princípios da celeridade, economia processual e primazia do mérito.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o vício sanado, ainda que extemporaneamente, não impede o regular prosseguimento do feito, desde que não haja prejuízo à parte contrária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de juntada tempestiva do comprovante de pagamento das custas iniciais não justifica a extinção do processo quando comprovado que o recolhimento foi realizado dentro do prazo previsto na guia. 2. O princípio da primazia do julgamento de mérito impõe a superação de formalismos excessivos, desde que não haja prejuízo à parte contrária.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, § 1o; 290; 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1439276, 0739228-34.2021.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 20/07/2022, DJe 08/08/2022.